Tribunal: TJES
Processo: 5027448-11.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027448-11.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: FACIL SOLUCOES COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE COMPRA DE VEÍCULO. CRÉDITO POR MEIO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada ajuizada por
ALEXSANDRO LUXINGER DUARTE
em face de
FÁCIL SOLUÇÕES E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
e
BANCO PAN S.A.
O autor aduziu em sua inicial ter comprado um veículo da marca Fiat, modelo Siena, em 02/10/2023 na loja da primeira requerida, firmando as seguintes condições de pagamento: Uma entrada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o restante do valor financiado por intermédio da segunda requerida, no importe de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), totalizando o valor do automóvel em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Todavia, alegou que ao consultar o aplicativo da segunda requerida, a qual realizou o financiamento, descobriu que o valor financiado fora outro, qual seja, R$28.075,47 (vinte e oito mil, setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) culminando assim em uma diferença de R$5.757,57 (cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). Com efeito, buscou a rescisão definitiva do negócio jurídico, além da condenação das requeridas ao pagamento pelos danos materiais e morais suportados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo juízo singular que resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

I -
DECLARAR A NULIDADE
da avença dos autos e
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor todos os valores pagos, que será apurado em sede de cumprimento de sentença, uma vez que o promovente ainda realiza os pagamentos do financiamento (ID. 38470629). Sobre o montante apurado deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a contar de cada desembolso;

II -
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção a contar do arbitramento (Súmula 362 – STJ).

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto e, via de consequência, DEIXO de determinar a devolução do automóvel pelo requerente, uma vez que o veículo já se encontra em poder da ré FACIL SOLUÇÕES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Irresignado, o requerido BANCO PAN S.A
interpôs Recurso Inominado, sustentando que deve ser afastada a sua responsabilidade civil pelos fatos noticiados nos autos, haja vista que tão somente facilitou a transação desejada pelas partes. Ou seja, a financeira não participa do nexo causal que originou tal demanda, não se responsabilizando por qualquer entrega do veículo – até, porque, as condições da tratativa são exclusivamente entre parte autora e lojista. Além disso, pugnou pela regularidade do contrato de financiamento. Não sendo suficiente, pugnou pelo afastamento do dano moral ou pela sua redução.

Contrarrazões apresentadas pelo autor pugnando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Preparo recolhido.

Conheço

do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o

em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Pois bem.

Decerto que, no caso em tela, a instituição financeira recorrente integrou a cadeia de consumo ao financiar a compra do veículo, conforme se observa no contrato firmado.

Existindo discrepância entre o contrato acordado pelo autor com a 1ª requerida e aquele efetivamente realizado com a instituição financeira recorrente, colocando o recorrido em total desvantagem, vez que o valor financiado foi majorado, deve haver responsabilização dos fornecedores pela falha na prestação dos serviços, com a anulação do negócio jurídico.

Extraio da r. sentença:

"Após juntada do contrato de financiamento pela ré FÁCIL SOLUÇÕES no ID. 35257220, foi possível constatar que o valor líquido liberado foi justamente o valor de R$ 23.000,00 mencionados pelo autor, acrescido de seguro no importe de R$ 2.165,00, taxa de registro do contrato no importe de R$ 429,61, tarifa de avaliação no valor de R$ 650,00 e IOF no importe de R$ 751,25, totalizando a monta de R$ 26.995,86.

Ocorre que não há nenhuma prova de que tais taxas tenham sido apresentadas previamente ao requerente, sequer existindo comprovação de que o suplicante optou, por exemplo, pela aquisição de seguro no valor de R$ 2.165,00, inexistindo apresentação de apólice por parte das rés.

A bem da verdade, as taxas conhecidas pelo autor são aquelas constantes no contrato juntado por este nos IDs. 33356708 e 33356709 e que se restringem a apontar apenas o financiamento do valor de R$ 23.000,00.

Não há nenhum elemento que comprove que o autor tenha sido cientificado das taxas e encargos incidentes,
especialmente porque o contrato de financiamento de ID. 35257220 e firmado junto ao BANCO PAN sequer está assinado. A ré BANCO PAN nem mesmo trouxe o referido contrato aos autos.

Como apontado pela parte demandante, o art. 6º, inciso III, do CDC, impõe que é direito do consumidor o acesso à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, o que não restou demonstrado nos autos.

Tratando-se de relação de consumo e diante da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, caberia aos requeridos a demonstração da regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil."

Contata-se que o contrato de financiamento questionado pelo autor, ora recorrido, foi condição essencial para concretização do negócio firmado pelo consumidor.

Assim, não obstante a combatividade da recorrente, não tenho dúvidas de que a instituição financeira deve responder de forma solidária com os demais réus, perante o consumidor recorrido, uma vez que todos os envolvidos na prestação de serviços respondem por eventuais falhas.

Portanto, diante da decretação da nulidade contratual, deve o recorrente solidariamente restituir ao recorrido todos os valores pagos em relação ao objeto dos autos.

Com relação aos danos morais, entendo que o montante de R$ 3.000,00 se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Com tais considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)